Tribunal: TJMT
Processo: 1031725-70.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031725-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), COMERCIAL DE ALIMENTOS SANTA MARTA LTDA - ME - CNPJ: 11.999.250/0001-01 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Comercial de Alimentos Santa Marta LTDA - ME contra decisão do juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de inexistência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia do exequente suficiente para configurar a prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial lastreado em cédula de crédito bancário.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente exige a comprovação de inércia do credor no curso da execução por tempo superior ao prazo prescricional aplicável ao caso, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

4. No caso concreto, restou demonstrado que o Banco Bradesco S.A. promoveu diligências para a localização do executado e requereu providências processuais dentro de prazos razoáveis, afastando a tese de desídia.

5. O atraso na citação do devedor decorreu de fatores externos ao exequente, não lhe sendo imputável a responsabilidade pela eventual demora no curso processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A prescrição intercorrente somente se configura quando houver inércia do credor por tempo superior ao prazo prescricional aplicável, sendo inviável seu reconhecimento quando o atraso na tramitação processual decorre de fatores alheios à vontade do exequente."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por

COMERCIAL DE ALIMENTOS SANTA MARTA LTDA – ME, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0026238-48.2015.8.11.0002, código 427949, deixou de acolher a tese de ocorrência de prescrição, rejeitando a Exceção de Pré-Executividade.

Sustenta a Agravante que: restou configurada a prescrição trienal, por ter decorrido mais de 3 (três) anos entre o ato que ordenou a citação e a conversão em execução forçada, e, por isso, devia ser declarada de ofício a prescrição intercorrente.

Aduz que: na espécie, a execução encontrava-se paralisada por prazo superior ao prescricional sem que o credor tivesse promovido o regular andamento ao processo; isso porque, por se tratar de título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em Cédula de Crédito Bancário com garantia fiduciária, (CCB – PJ n.º 237/3866663) o prazo prescricional observa a legislação cambial, sendo, portanto, de 03 (três anos), o prazo para a sua propositura, bem como para fins de cômputo da prescrição intercorrente.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, vez que plenamente atendidos os requisitos do artigo 525, § 6º, do CPC, visando evitar prejuízos irreparáveis ao Agravante durante o trâmite recursal; seja dado total provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, para reformar a r. decisão interlocutória ora combatida, para que seja acolhida totalmente a Exceção de pré-executividade, para que seja extinto o presente feito, declarando a prescrição dos títulos em execução que por ser matéria de ordem pública, cabendo ao r. Juízo de conhece-la de ofício e obstar o prosseguimento do feito, extinguindo-o, liberando as garantias fiduciárias existentes expedindo-se o necessário e ao final julgando extinto o processo de execução, determinando seu arquivamento com baixa definitiva na distribuição; Finalmente condenando-se o Exequente ora Exceto nas custas e despesas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o montante do valor em execução, devidamente atualizado, conforme entendimento jurisprudencial.

A liminar foi indeferida. (id. 252193173)

Contrarrazões apresentadas. (id. 256442187)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por COMERCIAL DE ALIMENTOS SANTA MARTA LTDA – ME, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0026238-48.2015.8.11.0002, código 427949, deixou de acolher a tese de ocorrência de prescrição, rejeitando a Exceção de Pré-Executividade.

Pois bem.

A matéria controvertida cinge-se à ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente, diante da alegação de que houve paralisação do feito por prazo superior ao prescricional trienal aplicável à cédula de crédito bancário.

O magistrado de primeiro grau indeferiu a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que a demora na citação do executado não poderia ser atribuída ao exequente, mas sim aos mecanismos judiciais de efetivação da diligência. Asseverou, ainda, que o credor tomou todas as providências necessárias para o regular andamento do feito, não restando caracterizada a inércia ensejadora da prescrição intercorrente.

No mérito, não assiste razão ao agravante.

A prescrição intercorrente é instituto que visa resguardar o executado da inércia do credor na condução da demanda, aplicando-se quando há paralisação injustificada da execução por tempo superior ao prazo prescricional da pretensão executória. No entanto, o reconhecimento da prescrição exige comprovação de inércia do exequente, o que não ocorreu no caso concreto.

Dos autos extrai-se que o Banco Bradesco S.A. adotou todas as medidas cabíveis para a localização do executado, realizando sucessivas tentativas de citação, sendo frustradas por motivos alheios à sua vontade. Ademais, houve requerimentos de diligências e manifestações nos autos em tempo hábil, afastando-se qualquer alegação de desídia. (id’s. nºs. 42917098; 62834899 – autos originários)

A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida quando há demonstração de diligência do credor no curso do processo, cabendo ao executado comprovar a falta de movimentação processual pelo prazo legal sem justificativa.

A propósito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AFASTADO. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME. Apelação interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente (art. 487, II, do CPC). O juízo de origem considerou que a Fazenda Pública permaneceu inerte por mais de 11 anos sem adotar diligências efetivas para o andamento do feito, sendo o prazo prescricional transcorrido automaticamente. O recorrente alega que a demora decorreu de morosidade do Poder Judiciário e não de sua desídia, pleiteando o afastamento da prescrição e o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a demora na tramitação processual que culminou na declaração de prescrição intercorrente pode ser imputada ao exequente; e (ii) determinar se está configurada a prescrição intercorrente na hipótese concreta. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição intercorrente exige a inércia ou desídia do exequente, que, mesmo intimado a impulsionar o processo, mantém-se inerte, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. O transcurso do prazo prescricional intercorrente ocorre automaticamente, mas sua decretação depende da demonstração de que a paralisação do feito foi causada pela falta de diligência do exequente. No caso concreto, verifica-se que o recorrente adotou diversas medidas para o prosseguimento do feito, tais como pedidos de inclusão de sócios no polo passivo e citações por precatória e edital. A paralisação do processo decorreu, majoritariamente, de atos processuais morosos e não de inércia do exequente. O STJ já decidiu que a morosidade do Poder Judiciário na condução do processo não pode prejudicar o direito do credor, afas tando o reconhecimento da prescrição intercorrente em situações análogas (AgInt no AREsp 2.332.538/PR e AgInt no AREsp 1.990.257/SP). A sentença recorrida, ao fundamentar a extinção da execução fiscal com base na prescrição intercorrente, desconsiderou as diligências adotadas pelo recorrente, que comprovam a ausência de desídia no andamento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A prescrição intercorrente pressupõe desídia do exequente, sendo incabível seu reconhecimento quando a paralisação do processo decorre de morosidade imputável ao Poder Judiciário. A decretação de prescrição intercorrente exige a ausência de medidas efetivas pelo exequente para impulsionar o feito, o que não se verifica quando há provas de atuação diligente no curso processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 40 e 47; CPC/2015, arts. 487, II, e 924, V; LEF, art. 40; CTN, art. 174.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16/10/2018; STJ, AgInt no AREsp 2.332.538/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 24/8/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.990.257/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 19/9/2022.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.458198-9/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2025, publicação da súmula em 18/02/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - DEMORA DA CITAÇÃO - ATO NÃO IMPUTÁVEL AO CREDOR - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - ART. 240 DO CPC. - Nos termos do art. 240 do CPC, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, desde que o autor promova a citação no prazo de 10 dias, mas, não fica a parte prejudicada se a demora for imputável exclusivamente aos serviços judiciários. - A Súmula nº 106 do STJ é inequívoca: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". Na hipótese dos autos, o atraso na citação do executado decorreu da morosidade dos atos judiciais e não por culpa do exequente/apelante, o qual se manifestou nos autos todas as vezes em que foi intimado, não havendo que se falar em prescrição da pretensão executiva.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.086901-8/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2023, publicação da súmula em 13/09/2023)

Portanto, considerando a ausência de inércia do exequente e a impossibilidade de imputar ao credor o ônus pela demora na citação, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo íntegra a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025